Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735954-65.2021.8.07.0000 RECORRENTES: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA RECORRIDO: EDUARDO QUEIROZ ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO PERICIAL. PARTE DO PERÍODO. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA. NOVO LAUDO PERICIAL. PERÍODO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO APRESENTADO. NOVA PERÍCIA SOBRE PERÍODO DIVERSO. POSSIBILIDADE. Caso concreto em que, em ação de prestação de contas, cujo objeto abrange contabilidade do período de 2008 a 2011, houve determinação de perícia apenas quanto ao período de 2008 e 2009. Apresentado o laudo pericial, o réu ofereceu impugnação, pela qual refutou a base técnica do laudo, bem como o período abrangido. Decisão agravada que não apreciou os questionamentos técnicos e determinou a realização de nova perícia, do período integral. A decisão agravada deve ser desconstituída, a fim de determinar ao magistrado singular que aprecie a impugnação e, se for o caso, homologue o laudo apresentado, tendo em vista que a realização de nova perícia poderá abranger apenas o interregno não estudado na perícia anterior, o que não representa ofensa ao artigo 480, do Código de Processo Civil. Os recorrentes, inicialmente, alegam a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, em virtude da participação e voto de desembargador que se declarou suspeito. Em seguida, apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, 932, inciso IV, alínea “b”, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, argumentando inobservância ao definido pela Corte Superior quanto ao tema 988, ante a inexistência de urgência apta a ensejar a mitigação do rol taxativo e o cabimento de agravo de instrumento para discussão acerca de produção de provas. Asseveram, ainda, que as decisões proferidas na segunda fase de ação de prestação de contas não se submetem à interposição de agravo de instrumento; b) artigos 502 e 505, ambos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que qualquer decisão que interfira ou modifique o escopo da análise da prova pericial afronta a coisa julgada formada na primeira fase da ação de prestação de contas; c) artigos 419 e 480, ambos do mesmo códex, afirmando a impossibilidade de subdivisão das escrituras contábeis para fins de análise em separado por peritos diferentes. Ponderam que, não estando a matéria suficientemente esclarecida, não cabe a determinação de nova perícia; d) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, mas deixam de indicar as razões pelas quais teria sido violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PALOMARES, OAB/DF 12.526 (ID Num. 40059655 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 502, 505, 927, inciso III, 932, inciso IV, alínea “b”, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, quanto a esses aspecto, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Notadamente, a insurgência dos embargantes quanto ao conhecimento do recurso deveria ter sido manifestada por meio de recurso de agravo interno, de certo que, nas Decisões de ID 31081123 e 32185259 tal matéria foi apreciada e resolvida, por ser prejudicial à análise de mérito do recurso. A sua submissão ao Colegiado deveria ocorrer, então, mediante a interposição do recurso devido, o que não ocorreu.” (ID Num. 37820032 - Pág. 4). “Há que se ter em mente que, nos termos do artigo 507, do mesmo diploma legal, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (ID Num. 37820032 - Pág. 5). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ressalte-se que a questão relativa ao não cabimento de agravo de instrumento contra as decisões proferidas na segunda fase de ação de prestação de contas, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 419 e 480 ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ou seja, o magistrado de origem não sanou a divergência entre as partes com relação a tal ponto e, ainda, por meio da decisão agravada, reinaugurou toda a fase de produção de prova pericial e a possibilidade de nova divergência entre as partes com relação à eventual utilização do Laudo da BDO, levando o processo a mais divergências e se distanciando da efetiva solução da prestação de contas” (ID Num. 35064413 - Pág. 6). “Oportuno mencionar que o pronunciamento do magistrado quanto à concreta utilização daquela auditoria em nada interfere na técnica do perito para a execução da sua tarefa. Ao contrário, a expressa dicção quanto ao ponto entrega às partes e ao Perito as balizas necessárias para o desfecho da lide, considerando-se o objeto da controvérsia instaurada. Não dizer nada quanto ao ponto é negar a completa prestação jurisdicional e perpetuar o cenário de incertezas instaurado no processo” (ID Num. 35064413 - Pág. 6). “Conclui-se, assim, pela necessidade de cassação da decisão agravada, a fim de determinar ao magistrado de origem que aprecie a possibilidade de utilização da autoria externa, da BDO, como parâmetro para a perícia já realizada (IDs 64443108 e 73065466) e, se confirmada a possibilidade, que homologue o laudo apresentado, considerando-se que, tal como já ressaltado, a perícia cumpriu a finalidade a que se destinou no momento da sua realização” (ID Num. 35064413 - Pág. 6). (...) “Nesse caso, por óbvio, os referidos laudos, ao final, deverão ser analisados em unidade pelo magistrado da causa, o que não ofende o disposto no artigo 419, do Código de Processo Civil, pois o que a norma processual busca assegurar é que não seja analisada apenas a parte da escrituração que seja favorável a uma das partes, mas, sim, o todo, o que foi devidamente assegurado, quando decidido por este Eg. TJDFT que fosse apurado, em prestação de contas, o período de 03/07/2008 a 19/09/2011” (ID Num. 37820032 - Pág. 5) De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial, lastreado na indicada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois, repise-se, os recorrentes não indicaram as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrido, SÉRGIO PALOMARES, OAB/DF 12.526. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017